Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001409-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.272.381-00 (APELADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MAX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 20.205.497/0001-91 (APELANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001409-19.2022.8.11.0041

APELANTE: MAX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO: JOAO DOUGLAS PEREIRA DE QUEIROZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCÊNCIO NAS DEMPENDÊNCIAS DA EMPRESA REQUERIDA ENQUANTO A CAMINHONETE DO AUTOR SE ENCONTRAVA NO LOCAL – ALEGAÇÃO DE QUE O PARA-CHOQUE DO VEÍCULO NÃO SOFREU DANOS – DESCABIMENTO – AVARIAS NA PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA DEMONSTRADAS – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos da apelante no sentido de que o para-choque do veículo do autor não teria sofrido danos com o incêndio ocorrido nas suas dependências, se restar demonstrado dos autos que faltavam dois sensores e um suporte da luz da placa, confirmando, assim, que as avarias comprometeram também a parte elétrica/eletrônica do para-choque, escorreita a sentença condenou ao ressarcimento do valor despendido com a compra de nova peça.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MAX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material
promovida por
JOAO DOUGLAS PEREIRA DE QUEIROZ
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento dos reparos necessários no veículo quanto aos danos no para-choque, no valor de R$ 43.982,53 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo ÍNPC/IBGE a partir do arbitramento.

Em síntese, sustenta que informou todas as situações do incêndio, bem como que o para-choque não sofreu muitos danos e precisava apenas dos reparos que já estavam pendentes de fazer.

Alega que o inadimplemento ocorreu por culpa do próprio apelado, que se recusou a levar o veículo para instalação do para-choque consertado, bem como que não se furtou de proceder aos reparos, informando apenas que as peças viriam de outro Estado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 218694662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 27 de julho de 2021, o autor, ora apelado, se dirigiu até a empresa requerida/apelante para realizar alguns reparos em seu automóvel, uma camionete RAM modelo 2500 laramie, cor vermelha, diesel, placa OXP7E16.

Relata que chegando ao local, foi atendido por um funcionário Erick, responsável pela elaboração do orçamento dos reparos que seriam feitos no veículo.

Acrescenta que ao examinar o carro, constataram problemas no para-choque traseiro e na pintura na parte inferior homolateral da carroceria, sendo orçado os serviços: martelinho no para-choque traseiro, recuperar e pintar a lateral L.D parte inferior, alinhar para-choque traseiro e pintar escapamento parte preto fosco, todos esses reparos totalizaram o valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Aduz que concordou com o orçamento e então foi pedido para que deixasse o veículo na empresa ré, no dia 02/08/2021 na parte da manhã, sendo informado que a data prevista de entrega do automóvel seria no dia 10/08/2021.

Narra que no dia 06 de agosto, às 11h42min, o autor recebeu uma ligação da requerida solicitando que comparecesse até a oficina, pois teria “acontecido um problema” com o veículo, que exigia a sua presença para “melhor entendimento” do ocorrido. Chegando no local, foi informado que houvera um incêndio nas dependências da empresa, e que o para-choque do veículo do autor teria sido carbonizado, com perda total.

Alega que o Sr. Erick informou que a empresa possuía seguro total e que seria entregue, dentro do prazo possível, um para-choque novo, original. Diz que levou o automóvel de volta para sua residência, aguardando o novo para-choque.

Relata que em outro momento, a requerida informou ao autor que não seria possível colocar uma nova peça e que o para-choque seu tinha sofrido apenas algumas avarias na parte de plástico, bem como que estava sendo difícil encontrar os sensores de estacionamento.

Diante da dificuldade em solucionar o problema, o demandante promoveu a notificação extrajudicial da requerida e ajuizou a presente ação, requerendo o ressarcimento dos gastos total com os reparos do veículo, no importe de R$ 72.000,00 e indenização por danos morais.

Pois bem.

Aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Resta incontroverso dos autos o incêndio nas dependências da empresa apelante e os danos decorrentes no para-choque do veículo do autor, que se encontrava no local.

Segundo a apelante, o para-choque não sofreu muitos danos e precisava apenas dos reparos que já estavam pendentes de fazer antes do incêndio, bem como que o inadimplemento ocorreu por culpa do apelado, que se recusou a levar o veículo para a instalação do para-choque reparado.

Para comprovar suas alegações, colacionou aos autos imagens do para-choque consertado, conforme se verifica abaixo (ID 218692892):

Ocorre que, da análise das referidas fotos, é possível observar que o para-choque não contém os sensores de ré, demonstrando que, ao contrário do que alega a apelante, os danos causados pelo incêndio não foram tão simples assim, atingindo apenas a parte de plástico.

Aliás, observa-se das conversas entre as partes constantes no ID 218692858 que o preposto da requerida informa que não seria possível trocar todas as peças pelo seguro, bem como que o para-choque já teria sido consertado, mas que faltavam dois sensores e um suporte da luz da placa, confirmando que as avarias comprometeram também a parte elétrica/eletrônica do para-choque.

Ora, não se pode olvidar que estamos falando de um veículo seminovo (já que quando do ocorrido (05/08/2021) a caminhonete possuía apenas três anos de uso) de elevado valor e que, quando deu entrada junto à empresa requerida, precisava de apenas pequenos reparos, conforme se verifica do orçamento emitido pela própria recorrente (ID 218692856).

Além disso, o autor estava preparando a caminhonete para venda, conforme se verifica dos anúncios e manifestação de interessados constante nos IDs 218692863 e 218692864, não sendo razoável exigir que este aceitasse o para-choque remendado, cujas partes originais foram consumidas pelo incêndio.

Ressalte-se que na hipótese, a parte autora apresentou orçamento realizado junto à concessionária autorizada da marca, no valor de R$ 55.000,07 (cinquenta e cinco mil e sete reais), conforme ID 218692862 e, devido à inércia da requerida, comprou um novo para-choque original, no valor de R$ 43.982,53 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), consoante se verifica do ID 218694652.

Desta feita, demonstrado os danos ao para-choque do autor em razão de incêndio ocorrido nas dependências da empresa requerida, bem como a inércia desta em proceder a troca da peça, escorreita a sentença que o condenou ao ressarcimento do valor despendido com a compra de novo para-choque.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024